Tribunal: STF
Processo: HC 92484
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A 
   ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º DA LEI 8.137/90. NECESSIDADE DE 
   EXAURIMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ORDEM CONCEDIDA. 
   PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO.

1. 	O tema relacionado à 
   necessidade do prévio encerramento do procedimento 
   administrativo-fiscal para configuração típica dos crimes contra 
   a ordem tributária, previstos no art. 1°, da Lei n° 8.137/90, já 
   foi objeto de aceso debate perante esta Corte, sendo o precedente 
   mais conhecido o HC n° 81.611 (Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, DJ 
   13.05.2005).
2. 	A orientação que prevaleceu foi a de exigir o 
   exaurimento do processo administrativo-fiscal para a 
   caracterização do crime contra a ordem tributária (Lei n° 
   8.137/90, art. 1°). No mesmo sentido do precedente referido: HC 
   85.051/MG, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 01.07.2005, HC 90.957/RJ, 
   rel. Min. Celso de Mello, DJ 19.10.2007 e HC 84.423/RJ, rel. Min. 
   Carlos Britto, DJ 24.09.2004.
3. 	No caso concreto, não houve o 
   esgotamento da via administrativa e, na esteira da orientação que 
   vem prevalecendo nesta Suprema Corte, ressalvado meu entendimento 
   pessoal, não há como se reconhecer, por ora, por ausência de 
   tipicidade penal, a presença de elementos que configurem o delito 
   do art. 1º, da Lei nº 8.137/90.
4.	O não encerramento do 
   processo administrativo fiscal atua como causa impeditiva do 
   curso prescricional penal, conforme decidido no HC 81.611/DF.
5.
   	Ordem de habeas corpus concedida.